Tribunal: TJDFT
Processo: 0726705-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726705-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Monica Aparecida de Paula Rosa da Silva Moedson Goncalves da Silva Agravado: Eliane Pereira da Silva de Medeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Aparecida de Paula Rosa da Silva e Moedson Goncalves da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711941-33.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza condenatória. Na inicial, afirmam os requerentes que entabularam instrumento de cessão de direitos tendo como objeto o imóvel localizando no conjunto Antares, quadra H, casa 07, Rodovia DF 440, KM 02, Condomínio Residencial RK, Sobradinho/DF, no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Aduz que o pagamento seria feito com entrega de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em moeda corrente e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cártula de cheque; R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) que serão pagos à título de IPTU, taxas condominiais e respectivos honorários advocatícios incidentes sobre o imóvel adquirido; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) representados pelo veículo VW/ SAVEIRO, ano 2014, placa OSI0807; R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representados pelo imóvel descrito como quadra 54, lote 18A, apt. 102, Segunda Etapa, Sobradinho II/DF; e R$ 100.000,00 (cem mil reais) representados pelas cártulas de no 000241 até 000245, com vencimentos em 16/10/2019 até 16/02/2020 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada; e cártulas de no 000246 a 000260, com vencimentos em 16/03/2020 a 16/05/2021, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada – houve abatimento de R$ 1.000,00 (um mil reais) nas cinco primeiras cártulas a fim de que fosse paga a comissão de corretagem, conforme estipulado na cláusula terceira do contrato de ID 66532688. Afirmam terem cumprido sua obrigação contratual, todavia, a requerida não lhes entregou a posse do imóvel negociado. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou-se tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. seja deferida, inaudita altera par, a imissão dos requerentes na posse do imóvel descrito como conjunto Antares, quadra H, casa 07, Rodovia DF 440, KM 02, Condomínio Residencial RK, Sobradinho/DF, ainda que mediante condições que este Juízo entender necessárias; 1.1. ou seja determinada a suspensão dos descontos das cártulas emitidas pelos autores que se encontram em poder da requerida sob pena de ser-lhe aplicada multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada cheque descontado;” (ID 63876496, pp. 07 e 08) Eis o relato. D E C I D O. Com efeito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, afirmam os requerentes que a requerida não cumpriu sua parte na avença noticiada. A Cláusula Oitava, que trata sobre a entrega e posse do imóvel, possui o seguinte teor: “8.1 A entrega do imóvel localizado no CONDOMINIO RK, CONJ ANTARES QUADRA H CASA 07 – SOBRADINHO/DF, aos CESSIONÁRIOS ocorrerá após recebimento do apartamento que consta como parte da negociação na cláusula terceira. O imóvel será primeiramente citado e visitado, livre de qualquer embaraço, com todos os pagamentos em dia: taxas, impostos, custas, condomínio, emolumentos, água e luz e IPTU/TLP” (ID 66532688, p. 04). A despeito das informações apresentadas em sua peça inicial, a parte requerente não comprovou o cumprimento da cláusula supracitada, como o pagamento dos valores avençados, em especial aqueles enumerados na Cláusula Terceira do instrumento negocial, juntando aos autos apenas documentos referentes ao veículo VW/ SAVEIRO, ano 2014, placa OSI0807, objeto do contrato – IDs 61917611, 61920397 e 61917626. Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências de estilo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 18116847), em síntese, que celebraram negócio jurídico de cessão de direitos patrimoniais, referentes a um bem imóvel, com a ora recorrida. Argumentam que cumpriram as prestações assumidas por meio do referido negócio jurídico, mas a recorrida insiste em descumprir a contraprestação de imitir os demandantes na posse do bem imóvel em referência, localizado no conjunto Antares, quadra H, casa 7, Rodovia DF 440, KM 2, Condomínio Residencial RK, Sobradinho-DF. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imissão dos recorrentes na posse do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O despacho referido no Id. 18171187 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes demonstrassem a alegada situação de hipossuficiência ou efetuassem o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18487438 e Id. 18487439). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da imediata imissão dos ora recorrentes na posse do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos. Os recorrentes celebraram o referido negócio jurídico de cessão de direitos com a recorrida, pelo valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), de acordo com o instrumento referido no Id. 63878299 dos autos do processo principal. Na ocasião, a recorrida comprometeu-se a imitir os adquirentes na posse do aludido bem, sendo certo que os adquirentes se comprometeram a pagar as seguintes parcelas (Id. 18116847): “1. R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em moeda corrente e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) representados pela cártula no 000226, emitida contra o banco SICOOB (incontroversamente quitado pelos requerentes nos termos do que declara o contrato); 2. R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) que serão pagos a título de IPTU, taxas condominiais e respectivos honorários advocatícios incidentes sobre o imóvel adquirido; 3. R$ 30.000,00 (trinta mil reais) representados pelo veículo VW/ SAVEIRO, ano 2014, placa OSI0807; 4. R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) representados pelo imóvel descrito como quadra 54, lote 18A, apt. 102, Segunda Etapa, Sobradinho II/DF; 5. R$ 100.000,00 (cem mil reais) representados pelas cártulas de no 000241 até 000245, com vencimentos em 16/10/2019 até 16/02/2020 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cada; e cártulas de no 000246 a 000260, com vencimentos em 16/03/2020 a 16/05/2021, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada – houve abatimento de R$ 1.000,00 (um mil reais) nas cinco primeiras cártulas a fim de que fosse paga a comissão de corretagem.” As alegações articuladas pelos recorrentes referem-se à suposta entrega do automóvel descrito no item “3” acima, tendo em vista que a transferência a ser efetuada no DETRAN-DF não é necessária para a concretização da transmissão da propriedade do aludido bem. No presente caso não é possível constatar apenas por meio dos documentos acostados aos autos do processo principal (DUT em branco e baixa de gravame de anterior alienação fiduciária) se a recorrida tem exercido, de fato a posse do aludido veículo (Id. 61917626 e Id. 61917611 dos autos do processo principal). Além disso, verifica-se que não há nos autos, no presente momento, as provas a respeito do cumprimento das demais prestações enumeradas acima. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator